Tribunal: TJMT
Processo: 1028399-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028399-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0038-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA E ANTECIPAÇÃO DE PREÇO. APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 11 DA LEI No 8.929/94 COM REDAÇÃO DA LEI No 14.112/2020. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

POR EQUIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial (no 1007243-83.2020.8.11.0037),
que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelos
recuperandos
, reconhecendo a natureza extraconcursal das
CPRs
firmadas com a credora LDC e condenando os impugnantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os créditos representados por
CPRs
com liquidação física e cláusula de antecipação de preço, firmados antes da vigência da Lei 14.112/2020, devem ou não se sujeitar à recuperação judicial,
verificar se houve omissão do juízo de origem quanto à análise do valor efetivamente devido, à luz das entregas realizadas
e
estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em impugnação de crédito e, sendo o caso, qual o critério adequado para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do art. 11 da Lei no 8.929/1994, promovida pela Lei no 14.112/2020, aplica-se de forma imediata aos processos em curso, conforme art. 5o da própria lei, não se tratando de aplicação retroativa, mas sim de norma processual de eficácia imediata.

A nova redação do art. 11 exclui expressamente da recuperação judicial os créditos vinculados à CPR com liquidação física e antecipação de preço, hipótese verificada nas
CPRs
sub judice, razão pela qual tais créditos possuem natureza extraconcursal.

O juízo da recuperação judicial não possui competência para deliberar sobre o valor de créditos extraconcursais, devendo
eventuais discussões ser levadas aos juízos competentes, afastando eventual omissão quanto à análise das provas relacionadas à compensação das entregas.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em impugnação de crédito com pretensão resistida, mesmo que se trate de incidente processual no âmbito da recuperação judicial.

Quando a controvérsia versa unicamente sobre a sujeição do crédito à recuperação judicial, sem proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme precedentes do STJ (REsp 2.106.840/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se de forma imediata o art. 11 da Lei no 8.929/94, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, aos processos de recuperação judicial em curso, por se tratar de norma processual.

O crédito representado por CPR com liquidação física e antecipação de preço possui natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

É cabível a condenação em honorários advocatícios em impugnação de crédito com pretensão resistida, sendo sua fixação por equidade admissível quando o proveito econômico não for mensurável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n.
1028399-68.2025.8.11.0000
de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste

que julgou
im
procedente a Impugnação de Crédito oposta pe
los
recuperandos
(no
1007243-83.2020.8.11.0037
)
, e os condenou
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Os agravantes
narram que a
s
CPRs

sub judice (01-0371-2019-0072, 01-0371-2019-0127 e 01-0371-2019-0120
)
foram

emitidas
em
2018
e

o pedido de processamento da

foi apresentado

em 31/01/2019,
antes da vigência da Lei 14.112/
2020 que
entrou em vigor apenas em 24/01/2021
.

Aduzem que a magistrada
aplicou retroativamente o
art. 11 da Lei 8.929/94
, violando
o princípio tempus
regit

actum
e as regras de direito intertemporal previstas no art. 5o, §1o, II, da Lei 14.112/2020, que estabelece que as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial somente serão aplicáveis aos pedidos de recuperação judicial ajuizados após o início da vigência da Lei
.

Alegam que a impugnação apresentada por eles (1007243-83.2020.8.11.0037) foi analisada em conjunto com a da LDC (agravada), nos autos n. 1006413-20.2020.8.11.0037. Contudo, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito da LDC, o juízo de primeiro grau deixou de examinar integralmente os pedidos dos agravantes, que questionavam a classificação e o valor do crédito, e por isso não foram analisadas as provas das entregas já realizadas — 50.318,95 sacas de soja —, que reduziriam substancialmente o débito, nem o valor excessivo lançado pela Administradora Judicial.

Afirmam que
não seria cabível a fixação
dos honorários advocatícios
em incidente de impugnação de crédito,
sem natureza condenatória. Aduz que

o STJ afetou a questão para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1250), para "definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência
.

Subsidiariamente, caso se entenda pelo cabimento dos honorários, argumentam que estes deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não em percentual sobre o proveito econômico, como fez o juízo a quo.

Contraminuta dos agravados no id
315152375
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo
provimento parcial do recurso para que sejam adotadas as providências necessárias à correta quantificação do crédito da Recorrida, com a retificação do valor na relação de credores, se o valor compensado restar incontroverso, ou remessa à origem para apuração complementar em caso contrário.

(
id
316764386
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Os agravantes apresentaram Impugnação ao Crédito (no 1007243-83.2020.8.11.0037), requerendo a retificação do valor lançado no Quadro Geral de Credores, relativo às Cédulas de Produto Rural firmadas entre as partes (Louis Dreyfus
Company
Brasil S.A. e
Macrofertil
Indústria e Comércio de Fertilizantes), inicialmente no montante de R$ 14.514.966,25, e posteriormente alterado, após
verificação administrativa, para R$ 19.856.765,95, classificado como crédito com garantia real.

Alegaram que o valor correto é aquele constante na lista original, inferior ao registrado pela Administradora Judicial, razão pela qual postularam a retificação do crédito, com manutenção na classe de garantia real, bem como a realização de perícia técnica para apuração do valor efetivamente devido.

A Administradora Judicial e o Ministério Público manifestaram-se pela improcedência do pedido (
IDs
50338610 e 74027368).

Em 12.08.2022, a magistrada determinou que a Administradora juntasse aos autos diversos documentos, incluindo os contratos de compra e venda n. 01-0371-2019-0072 (soja) e n. 01-0371-2019-0120 (milho), os contratos de cessão de crédito correlatos, o termo de quitação de 19/02/2020 e a lista de credores publicada conforme o §1o do art. 7o da Lei no 11.101/2005 (ID 92409012).

A credora agravada requereu o julgamento conjunto desta impugnação com a de no 1006413-20.2020.8.11.0037.

Posteriormente, em 30.01.2023, os
recuperandos
apontaram fato novo, consistente no suposto reconhecimento, pelo STJ, da sujeição do crédito da LDC ao concurso de credores, conforme decisões na TP 2.799-MT,
Rcl
40.570-MT e REsp 1.954.239-MT. Alegaram, ainda, que o valor do crédito seria menor, pois a LDC teria reconhecido, na Execução de Título Extrajudicial no 1010071-74.2019.8.26.0100, em trâmite na 8a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, o recebimento de 41.350 sacas de soja, acrescidas posteriormente de outras 8.968,95 sacas, totalizando 50.318,95 sacas de 60kg (ID 108558114).

Ato contínuo, a magistrada determinou aos
recuperandos
, a juntada da decisão do STJ que reconheceu a
concursalidade
do crédito sub judice;
e à
LDC, a apresentação de memória de cálculo com discriminação clara e detalhada das obrigações contratuais e cedidas, penalidades contratuais e adiantamentos de preço, com dedução dos grãos entregues voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após as manifestações,
as Impugnações de Crédito foram julgadas em conjunto, sendo esta improcedente,
ante o reconhecimento da
extraconcursalidade
dos créditos vinculados às
CPRs
01-0371-2019-0120; CPR no 01-0371-2019-0127 e CPR no 01-0371-2019-0072.

Os Agravantes sustentam que as Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) em questão foram emitidas no ano de 2018, portanto, em momento anterior à alteração legislativa promovida pela Lei n.o 14.112/2020. Alegam, ainda, que referida norma somente se aplica às Recuperações Judiciais ajuizadas após sua entrada em vigor, em 23.01.2021, sendo que o pedido de processamento da Recuperação Judicial da parte agravada foi protocolado em 31 de janeiro de 2019.

A Lei no 14.112/2020, vigente desde 23.01.2021, promoveu importante reforma na Lei no 11.101/2005 (LREF), e alterou também o art. 11 da Lei da CPR, conferindo-lhe a seguinte redação:

Art. 11.
Nao
se
sujeitarao
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física,

em caso de antecipação parcial ou integral do preço,
ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que
comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

O art. 5o da própria Lei no 14.112/2020 estabelece que, salvo exceções expressas, suas disposições se aplicam imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil:

Art. 5o da Lei 14.112/2020:

Observado o disposto no art. 14 da Lei no 13.105
, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1o
Os dispositivos constantes dos incisos seguintes
somente serão
aplicáveis
às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados
após o início da vigência desta Lei
:

I -
a
proposição do plano de recuperação judicial pelos credores, conforme disposto no art. 56 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

II -
as
alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos
arts
.
49 ,
83 e 84 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

III - as disposições previstas no caput do art.
82-A da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

IV -
as
disposições previstas no inciso V do caput do art. 158 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 .

Assim, como a alteração do art. 11 da Lei no 8.929/94 não está entre as exceções do art. 5o, aplica-se de imediato aos processos em trâmite.

Não se trata de retroatividade da norma, mas de sua aplicação imediata, típica das normas de caráter processual. Importante frisar que a nova redação do art. 11 não alterou o conteúdo obrigacional da CPR, ou seja, o contrato em si — nem seus elementos de validade ou eficácia — apenas disciplinou a sujeição dos créditos no âmbito da recuperação judicial.

Nesse sentido, destaca-se recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o REsp 2.037.804/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
24.08.2023, em caráter
obiter

dictum
,
ao analisar uma Impugnação ao crédito de 15/05/2020, ou seja, anterior à Lei 14.112/2020, considerou que para contratos de safra futura, a existência de contraprestação do credor antes do pedido de recuperação judicial caracteriza o crédito como concursal,
enquanto a CPR com liquidação física possui regra própria de exclusão do concurso.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. ENTREGA DE AÇÚCAR. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO.

1.
Impugnação de crédito apresentada em 12/5/2020
. Recurso especial interposto em 11/4/2022 e concluso ao Gabinete em 23/1/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito decorrente do descumprimento do contrato de safra futura, com preço certo e pagamento antecipado, sujeita-se à recuperação judicial.

3. À míngua de qualquer restrição de legal, o crédito sujeito à recuperação pode decorrer de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer do devedor.

4. Na execução diferida, como o contrato de safra futura, apesar de o direito de crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou de algumas prestações se prolonga no tempo.

5. Para fins de submissão à recuperação judicial dos créditos decorrentes de contratos de safra futura, como concursal ou extraconcursal, faz-se necessária a apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial.

6. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, terá um crédito existente em seu favor - concursal - e que deverá ser submetido à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LREF.

7. Diversamente, se, na data do pedido de recuperação judicial, ainda não houver ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do crédito à recuperação judicial, em respeito ao sinalagma funcional dos contratos, pois, sabido, de antemão, que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida no contrato, situação em que os créditos serão considerados extraconcursais.

8.
Na hipótese, há um contrato de safra futura, de prestação de entregar açúcar, em que houve o pagamento antecipado pelo credor e o inadimplemento por parte do devedor, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se de crédito concursal.

9. Consequência diversa, contudo, seria aplicável caso a contratação levada a efeito entre as partes tivesse sido realizada sob a forma de Cédula de Produto Rural (liquidação física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo credor, pois, segundo a norma do art. 11 da Lei 8.929/94 - com a redação conferida pela Lei 14.112/20 -, os créditos e garantias vinculados à CPR, nessa hipótese, estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.037.804/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 24/8/2023.)

No caso concreto, as
CPRs
emitidas pelos
recuperandos
(CPR no 01-0371-2019-0120, CPR no 01-0371-2019-0127 e CPR no 01-0371-2019-0072) representam obrigações de entrega física de milho e soja e contêm cláusula expressa de antecipação parcial do preço, o que ocorreu. Dessa forma, referidos créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por se enquadrarem na exceção legal expressamente prevista (art. 11 da Lei 8.929/1994).

Assim, uma vez reconhecida a natureza extraconcursal da obrigação sub judice, eventuais discussões acerca do valor do crédito, deverão ser dirimidas pelos juízos competentes, uma vez que o juízo da Recuperação Judicial somente possui competência para deliberar sobre créditos sujeitos ao processo concursal.

Com relação aos honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial, diante da multiplicidade de recursos sobre a matéria perante o STJ, a Segunda Seção daquela Corte afetou, no Tema 1.250, a questão controvertida: "se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
em caso de acolhimento do incidente de impugnação
ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência".

Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, suspendeu-se a tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica, nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Por outro lado, não se ignora o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano
recuperacional
ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

No entanto, o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, até o momento, é de que são devidos honorários advocatícios pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial, ainda que se trate de mero incidente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8o do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Os agravantes se insurgem também contra
o arbitramento
dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, alegando que seria excessivo. Pedem a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Em recente julgamento, o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, da Terceira Turma, esclareceu que, quando se tratar de Impugnação ao Crédito que aborde exclusivamente a sujeição do
crédito aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico não pode ser mensurado. Nesse caso, deve ser utilizado o critério posterior do §2o do art. 85 para a fixação dos honorários, ou seja, o valor da causa (REsp n. 2.106.840/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

No caso dos autos, a sucumbência dos agravantes refere-se exclusivamente à discussão sobre a sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial, enquadrando-se, portanto, na orientação fixada pelo STJ.

O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, portanto, sendo irrisório, deve ser utilizado o critério da equidade para fixação da verba honorária.

Dessa forma, considerando a complexidade da matéria jurídica envolvida, o elevado grau de tecnicidade demandado na condução do processo, a extensão dos argumentos jurídicos deduzidos e o significativo tempo de tramitação do feito, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, fixando-se a verba honorária no montante de R$ 150.000,00. Tal quantia revela-se proporcional e razoável, compatível com a importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo
advogado
da parte vencedora, atendendo ao que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 1
5
0.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025